Tribunal: STF
Processo: RE 1392996
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TEMÁTICA DO LEADING CASE DO RE Nº 1.309.081-RG/MA. TEMA RG Nº 1.142. IMPOSSIBILIDADE, EX VI DO ART. 100, § 8º, DA CRFB. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3 E 5º, DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 



    1. Inexiste violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa quando o magistrado aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentadas pelas partes. Preliminar rejeitada. 



    2. Esta eg. Corte de Justiça possui precedentes relativos à ação coletiva de nº 2015.01.1.125134-3 nos quais vem admitindo a possibilidade de o advogado que atuou na causa postular a fixação de honorários referentes à fase de conhecimento nos cumprimentos individuais da sentença, em atenção, inclusive, ao disposto nos artigos. 23 e 24, §1º, do Estatuto da Advocacia. 



    3. Diferida a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença, nos termos do § 4º do art. 85 do CPC/15, o advogado que atuou na causa coletiva pode postular a inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença.



    4. A fixação do percentual a ser arbitrado pelo magistrado a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2º, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. 



    5. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, pois o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5º do mesmo dispositivo. 



    6. Admitindo como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa percentual mais elevada prevista no inciso I do §3º do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 



    7. Se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico, integrante da mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo executado e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3º do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 



    8. Essa providência evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo. 



    9. A medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados, em consonância com o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC/15, por tratarem de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 



    10. A providência a ser adotada pelo patrono do Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 



    11. Aludida diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida - a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados - e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 



    12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 7; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 11).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam a violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República, bem como a inobservância do Tema RG nº 1.142. Sustentam que, apesar das condições impostas nos acórdãos recorridos, admitir a cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em diversos cumprimentos individuais de sentença coletiva é permitir o indevido fracionamento do precatório. Afirmam que, conforme asseverado no referido paradigma, os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível. Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar os acórdãos recorridos e excluir do cumprimento individual os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento (e-doc. 13).



    4. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 16, p. 9-15).



    5. O Colegiado a quo, em juízo de adequação quanto ao Tema RG nº 1.142, manteve as decisões anteriores (e-doc. 26, p. 25-28).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor elucidar a hipótese, transcrevo relatório e trechos do voto condutor do julgamento alusivo à análise do agravo de instrumento:



    “1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV (proc. nº 0704736-33.2019.8.07.0018), determinou nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para excluir dos cálculos os honorários advocatícios arbitrados em fase de conhecimento da ação coletiva (ID nº 94923064, págs. 1-2). 



    2. Nas razões de ID nº 28400800, em síntese, o agravante sustenta que a decisão não observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, pois deixou de intimá-lo para se manifestar quanto à impugnação apresentada pelo Distrito Federal. 



    3. Defende que os honorários advocatícios da fase de conhecimento já haviam sido incluídos no cumprimento de sentença por determinação da decisão de ID nº 44305834, operando-se a preclusão, conforme previsto nos arts. 505 e 507 do CPC. 



    4. Alega que a decisão agravada aplicou “mal” a tese fixada no Tema 1142 do STF (RE 1.309.081/MA) e o disposto no art. 100, § 8º da CF. Acrescenta que o juízo em que tramita a ação coletiva declinou de sua competência e essa decisão não foi impugnada pelo devedor, motivo pelo qual está preclusa (CPC, art. 507). Reitera fazer jus aos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento nos autos do cumprimento de sentença



     5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que a decisão seja cassada para manter na planilha de cálculo os valores relativos aos honorários advocatícios da fase de conhecimento. 



    6. Preparo no ID nº 28400801, págs. 1-2. 



    7. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID nº 28432319). 



    8. Contrarrazões apresentadas (ID nº 28767166). 9. Cumpre decidir.



    (...)



    Registro que esta eg. Corte de Justiça possui precedentes tratando de idêntica questão relativa à mesma ação coletiva do presente cumprimento de sentença, nos quais vem admitindo a possibilidade de o advogado que atuou naquela causa postular a fixação de honorários relativos à fase de conhecimento nos cumprimentos individuais da sentença, em atenção, inclusive, ao disposto nos arts. 23 e 24, §1º, do Estatuto da Advocacia. Confira-se:



    (...)



    Logo, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve, a princípio, observar a faixa inicial prevista no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/15 e, havendo valor sobressalente, aplicar os percentuais previstos nas faixas subsequentes, de forma sucessiva.



    Consistindo a condenação imposta aos Executados no ‘pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009’, acrescidos de correção monetária e juros de mora, esse montante deve servir de base de cálculo para a fixação da verba honorária devida na fase de conhecimento, observados, ainda, os percentuais estabelecidos nos diversos incisos do art. 85, §3º, do CPC/15 de acordo com o valor total apurado. 



    Caso contrário, admitindo-se como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa de percentual mais elevada prevista no inciso I do §3º do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 



    Esse tem sido o entendimento adotado por esta relatoria, conforme se extrai do seguinte aresto:



    (...)



    Assim, se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico – que, consoante pontuado alhures, integra a mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva representando o sindicato – apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelos Executados e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3º do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 



    Essa providência, frise-se, evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo. 



    Destaco que tal medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados – pleito esse, aliás, deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o c. STF, em 4/5/2020, a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC/15, ao fundamento de que se tratam de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 



    Por fim, ressalto que a determinação da providência a ser adotada pelo patrono dos Exequentes, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 



    Em verdade, essa diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida – a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados – e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 



    Ante o exposto, com a devida vênia, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para permitir a inclusão dos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva no presente cumprimento individual de sentença coletiva, desde que sejam observados, no momento da liquidação, os percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC/15, nos moldes da fundamentação acima alinhada, e, ainda, a majoração imposta pelo c. STJ no REsp nº 1.711.432/DF (10% sobre a verba arbitrada na origem). 



    É como voto.” (e-doc. 7, p. 3-11; grifos acrescidos).



    7. De início, afasto os óbices ao conhecimento deste recurso extraordinário apontados nas contrarrazões, pois os fundamentos dos acórdãos recorridos foram devidamente impugnados e houve o prequestionamento da matéria constitucional, já que a interposição do agravo de instrumento parcialmente provido fundou-se exatamente na indevida interpretação do art. 100, § 8º, da Constituição da República e na má aplicação do Tema RG nº 1.142.



    8. Pois bem. O recurso extraordinário está a merecer provimento. Isso porque, no leading case do RE nº 1.309.081-RG/MA (Tema RG nº 1.142), o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre a inviabilidade do fracionamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento de sentença coletiva, considerada a norma do art. 100, § 8º, da CRFB, oportunidade em que prolatada a seguinte tese:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.”



    (RE nº 1.309.081-RG/MA, Tema RG nº 1.142, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/05/2021, p. 18/06/2021; grifos acrescidos).



    9. Nesses moldes, verifico que o acórdão recorrido está em desacordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal no Tema RG nº 1.142, uma vez que permitiu o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal. Nessa linha, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA E FRACIONAMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081- RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal’. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 2. Para divergir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.432.608-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 14/08/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença coletiva. Execução individual. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese do Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.428.043-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 1º/08/2023).



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, negar provimento ao agravo de instrumento interposto. Ficam invertidos os ônus de sucumbências, com a ressalva de eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator